Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-19.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000040-19.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRUNO SANTOS CONCEICAO Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS contra acórdão que deu provimento em parte à apelação cível do Autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da comprovação da efetiva prestação de serviço pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à reapreciação do conjunto fático-probatório. Não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois a análise do recurso de apelação e das contrarrazões demonstra que nenhuma das partes suscitou, em sede recursal, nulidade da sentença ou cerceamento do direito de defesa, especialmente porque, embora intimadas, não manifestaram interesse na produção de provas. O acórdão enfrentou expressamente a questão da prestação de serviço, consignando inexistir controvérsia quanto ao exercício das funções públicas no período indicado, com base em decretos de nomeação e exoneração e fichas financeiras constantes dos autos. Incumbia ao Município comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do conjunto fático-probatório. Não há omissão quando a tese suscitada nos embargos não foi arguida em sede recursal e o acórdão enfrentou adequadamente as questões controvertidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000040-19.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante/embargado BRUNO SANTOS CONCEICAO e como apelado/embargante MUNICIPIO DE HELIOPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora